Tribunal: TJDFT
Processo: 0736466-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736466-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B A B PET COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA. AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por B A B Comércio de Medicamentos e Produtos Veterinários Ltda. contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 52035753) que, em agravo de instrumento interposto contra Banco Bradesco S.A., não conheceu do recurso, diante de sua manifesta prejudicialidade decorrente de sentença definitiva proferida nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 52403875), o embargante sustenta, em suma, a existência de omissão com o argumento de que a decisão monocrática não apreciou os fundamentos expostos na petição recursal. Requer, portanto, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O embargante alega a existência de omissão no acórdão. A omissão ocorre quando a decisão deixou de apreciar ponto suscitado pela parte e que é relevante para o resultado do julgamento. Na hipótese, contudo, a decisão monocrática não padece do vício apontado. Com efeito, a decisão expôs de forma clara e coerente as razões pelas quais o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, in verbis: Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem (0708640-16.2023.8.07.0020), foi proferida sentença de resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais. Confira-se o teor da parte dispositiva da sentença proferida em 5/9/2023: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, nos termos do artigo 702, § 8o do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor nele estampado (id. 157989262) com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e de juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Condeno as partes requeridas ao pagamento da custas processuais, bem como a pagar os honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositado atinentes a presente condenação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados em decisão proferida no dia 27/9/5023 (ID 173471176, autos n. 0708640-16.2023.8.07.0020). O agravo de instrumento perdeu seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Como o agravo de instrumento não foi conhecido em razão de sua manifesta prejudicialidade provocada pela superveniência de sentença de mérito proferida nos autos de origem, a consequência lógica é que não se procede ao exame do mérito do recurso que ataca decisão interlocutória anterior à sentença. É que, uma vez proferida a sentença definitiva sujeita a recurso de apelação dotada de efeito devolutivo expresso no art. 1.013 do CPC, as questões não examinadas no âmbito de agravo de instrumento não se submetem aos efeitos da preclusão, de modo que podem ser apreciadas por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, conforme determina o art. 1.009, §1o, do CPC[1]. Por fim, cumpre mencionar que, se a questão recursal fosse discutida no agravo de instrumento ao invés de se aguardar a apelação, tal como pretende o embargante, ocorreria indevida inobservância do princípio da unirrecorribilidade. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.